Tribunal: STF
Processo: ARE 1585226
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Goiás:
“AÇÃO RESCISÓRIA. PROGRAMAS FOMENTAR E PRODUZIR. REVELIA. EFEITOS AFASTADOS. PROGRAMAS ESTADUAIS DE INCENTIVO FISCAL. ICMS. AUSÊNCIA DE EFETIVO INGRESSO DE RECEITA NOS COFRES PÚBLICOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 42 DO STF. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE DESCONSIDERA A EXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE A QUESTÃO DISCUTIDA E O PADRÃO DECISÓRIO QUE LHE DEU FUNDAMENTO. ART. 966, § 5º, DO CPC. APLICABILIDADE DO TEMA 1.172 DO STF. ACÓRDÃO RESCINDIDO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. VALORES REPASSADOS AO MUNICÍPIO. 1. A revelia, na ação rescisória, não produz os efeitos da confissão (art. 319 do CPC) já que o judicium rescindens é indisponível, não se podendo presumir verdadeiras as alegações que conduziriam à rescisão. Assim, deve o feito ser normalmente instruído para se chegar a uma resolução judicial do que proposto na rescisória. 2. O assunto, pertinente aos programas Fomentar e Produzir, foi recentemente analisado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral: trata-se, na espécie, do leading case RE 1.288.634, caso paradigma para a definição do Tema 1.172, em que se discute sobre os efeitos da concessão de benefícios fiscais sobre o cálculo da quota devida aos municípios na repartição de receitas tributárias, referentes ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. 3. Por ocasião da definição do assunto, a Corte Maior fixou a seguinte tese: os programas de diferimento ou postergação de pagamento de ICMS – a exemplo do Fomentar e do Produzir, do Estado de Goiás – não violam o sistema constitucional de repartição de receitas tributárias previsto no art. 158, IV, da Constituição Federal, desde que seja preservado o repasse da parcela pertencente aos Municípios quando do efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos estaduais. 4. Após o julgamento de dois recursos aclaratórios, a Suprema Corte revisitou o critério de modulação dos efeitos do Tema 1.172, a fim de resguardar apenas os valores eventualmente recebidos pelos municípios até a data em que publicada a tese, ou seja, 09/02/2023. 5. Ao fixar esse tema, o Supremo Tribunal Federal delimita importante baliza interpretativa a respeito da concessão de benefícios fiscais pelos Estados e de como tal prática afeta os municípios. Porém, o assunto não é recente na Corte, que, no passado, ao tempo do julgamento do leading case RE 572.762/SC, definiu o Tema 42, ocasião em que concluiu pela impossibilidade de se postergar o repasse da parcela do ICMS arrecadado, devida aos municípios, nos casos de concessão de incentivos fiscais a particulares pelos Estados. 6. Ao confrontar os Temas 42 e 1.172, constata-se que cuidam de diferentes sistemáticas governamentais de concessão de benefícios fiscais: enquanto no primeiro (Tema 42) o objeto de estudo envolveu o PRODEC, instituído no Estado de Santa Catarina, e que admitia receita nos cofres públicos para, em seguida, conceder incentivo fiscal sobre valores que, por direito, já pertenciam aos municípios, no segundo (Tema 1.172), a questão explorada limita-se aos sistemas Fomentar e Produzir, estabelecidos no Estado de Goiás, e que tratam de incentivos fiscais que não incidem sobre recursos arrecadados. 7. Por isso, o bastidor fático de cada um desses temas é diferente, não se aplicando o primeiro em caso no qual inexista efetivo ingresso de receita nos cofres públicos. Essa, aliás, a razão pela qual o acórdão rescindendo merece rescisão, a propósito do art. 966, § 5º, do Código de Processo Civil, segundo o qual ‘cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento’. 8. O acórdão rescindendo foi proferido em caso no qual abordava a sistemática dos programas Fomentar e Produzir. Entretanto, aplicou ao desfecho do imbróglio o Tema 42, que, conforme visto, é específico para o modelo de incentivo fiscal, adotado pelo Estado de Santa Catarina, no regime do Programa de Desenvolvimento da Empresa Catarinense – PRODEC, de modo que não poderia ter reconhecido o direito de o Município de Nova Crixás receber sua quota-parte do ICMS sem que efetivamente ingresse receita nos cofres do Estado de Goiás. 9. Diante da procedência do pedido rescisório, necessário se faz condenar o requerido nos ônus da sucumbência. Honorários arbitrados em R$ 8.000,00 (oito mil reais) tanto nesta ação rescisória quanto na ação de origem. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE. ACÓRDÃO DESCONSTITUÍDO” (fls. 9-10, e-doc. 18).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 28).

2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o art. 97 da Constituição da República. Defende a reforma do acórdão recorrido, para a ação rescisória ser julgada extinta, “com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, CPC, reconhecendo-se a decadência para a propositura da ação rescisória, nos termos do artigo 975 do CPC” (fl. 28, e-doc. 35), ou serem aplicados o Tema 136 da repercussão geral e a Súmula n. 343 do Supremo Tribunal Federal.

3. O recurso extraordinário teve seguimento negado pela aplicação do Tema 339 da repercussão geral e foi inadmitido pela ausência de prequestionamento (e-doc. 40).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assevera que, “no que tange à fundamentação da decisão de negativa de seguimento em relação ao Tema 339 (AI n. 791.292/PE), registra-se que esta parte do decisum deve ser atacada por meio de agravo interno junto ao Órgão Especial do Sodalício Estadual, com fulcro nos arts. 183, 219 e 1.003, § 5º, 1.021 e 1.030, § 2º, todos do NCPC c/c art. 364 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás” (fl. 8, e-doc. 44).

Assinala ter abordado, no recurso extraordinário, a contrariedade ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República.

Ressalta que “não há que se falar que o art. 5º, XXXVI, da CF não foi objeto de alegação/fundamentação, bem assim o art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema 339 -RG), visto que a interpretação errônea dos dispositivos legais citados afasta sua incidência afrontando referidos dispositivos constitucionais, motivo mais que suficiente para outorgar provimento ao presente agravo para conhecer do recurso extraordinário” (fl. 14, e-doc. 44).
Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. O Desembargador Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás inadmitiu o recurso extraordinário, por considerar que “o art. 5º, XXXVI, da CF não foi objeto de discussão no acórdão atacado, o que resulta na ausência de prequestionamento indispensável à admissibilidade do recurso especial, ao teor da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal”, e que “o mero fato de o recorrente ter oposto embargos de declaração (mov. 85) não tem o condão de prequestionar, ainda que fictamente, a violação ao art. 97 da CF/88, pois, nas razões dos aclaratórios opostos, essa alegação sequer foi suscitada” (fl. 6, e-doc. 40).

No agravo, o agravante repete os argumentos do recurso extraordinário, mas deixa de impugnar o fundamento da decisão agravada referente à ausência de prequestionamento do art. 97 da Constituição da República. Também não demonstra, de forma específica e objetiva, motivos para o óbice jurídico da incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal ser superado.

7. Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil quando não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 deste Supremo Trbunal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REMESSA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.549.362-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.6.2025).

“Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Decisão de admissibilidade fundada na incidência da Súmula 279/STF. Fundamento não impugnado. Súmula 287/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu parcial provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir os fundamentos da decisão agravada, de modo que o caso atrai a incidência da Súmula 287/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.553.894-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 18.9.2025).

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo Regimental. Impugnação específica. Súmula 284/STF. Súmula 287/STF. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo anterior (Recurso Extraordinário com Agravo – ARE) por deficiência de fundamentação. 2. O recorrente buscava a reforma da decisão que inadmitiu seu recurso extraordinário na origem, mas falhou em impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada que mantinha a inadmissibilidade. 3. A decisão agravada, que serviu de base para a decisão atacada neste Agravo Regimental, havia aplicado a Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal à hipótese de ausência de impugnação específica dos fundamentos da inadmissão do recurso extraordinário. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto pelo recorrente cumpriu o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. III. Razões de decidir 5. A decisão ora atacada não merece reforma, pois o recorrente não apresentou argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige que o agravante impugne especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso, conforme a Súmula 287 do STF. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, nos termos das Súmulas 284 e 287 do STF. É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, quando o agravo regimental for manifestamente improcedente” (ARE n. 1.546.262-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).

Sobre a aplicação da Súmula n. 287, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar” (MS n. 36.816-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 18.8.2020).

A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal.

8. Em relação à alegada falta de fundamentação do acórdão recorrido, a Presidência do Tribunal de origem, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, ao fundamento de que, “quanto ao art. 93, IX, da Carta Magna, pertinente à ‘obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais’, verifica-se o alinhamento entre o acórdão vergastado e a tese firmada pelo STF em sede de repercussão geral (AI n. 791.292/PE – Tema 339)” (fl. 7, e-doc. 40).

No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, nestes termos:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).

Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. CAPUT DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.443.183-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.11.2024).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que não é cabível novo recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno na origem é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.429.914-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.5.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA A PARTE DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil – CPC, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II – Configura erro grosseiro a interposição do agravo, previsto no art. 1.042 do CPC, contra a parte da decisão do Juízo de origem que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, uma vez que o agravo interno é o recurso cabível para impugnar o referido ato decisório, conforme disposto no art. 1.030, § 2º, do CPC. III – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.554.549-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 10.9.2025).
A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de que “o agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.370.824-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.5.2022).

Com a aplicação do Tema 339 da repercussão geral pelo Tribunal de origem e pela ausência, nestes autos eletrônicos, de notícia de interposição do agravo interno previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, nada mais há a ser apreciado por este Supremo Tribunal sobre a alegada contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República. 

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora